Tribunal: TJDFT
Processo: 0726085-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE CERCA DE DEZ DIAS DEPOIS DE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DE CRIME DE MESMA NATUREZA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendida (112g de maconha), a prisão do paciente está amparada em fundamentação idônea e baseada em elementos concretos que justificam a excepcionalidade da medida, pois o flagrante se deu cerca de dez dias depois de beneficiado com a liberdade provisória em razão da suposta prática de crime de mesma natureza (tráfico de drogas), evidenciando risco de reiteração delituosa. Precedentes.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.